Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0713732-08.2018.8.07.0001 DESPACHO Na apelação interposta (id 31599643), a apelante busca a reforma da sentença a fim de que seja homologado o acordo noticiado (id 31599614) para lavratura do auto de adjudicação sob a alegação de que o mesmo acordo global, que engloba dezenas de processos, fora homologado em outros juízos. Sucessivamente, pela grande quantidade de demandas envolvidas no termo de acordo mencionado, pede a suspensão do feito até que seja homologado e expedido o termo de adjudicação no processo piloto, no 0707.173-35.2018.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Considerando a ressalva da apelante na petição de id 31599619, de que a lavratura do auto de adjudicação e demais atos referentes à expropriação dos imóveis ocorrerão junto àquele processo piloto, no 0707.173-35.2018.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, converto o julgamento em diligência para que a recorrente informe e comprove, em 5 (cinco) dias, se o acordo mencionado (id de origem 103364521), englobando inclusive o presente feito, foi, efetivamente, homologado pelo juízo daquela vara, uma vez que sustenta já ter sido o mesmo homologado em outros processos citados (item 3.2 do apelo (id 31599643). Após, à conclusão. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator